Tribunal: TJDFT
Processo: 0715268-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. DANO MATERIAL. VEÍCULO. PORTÃO ELETRÔNICO. ENTRADA NO MOMENTO DO FECHAMENTO DO PORTÃO. CULPA EXCLUSIVA DA MOTORISTA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.100,00 a título de danos materiais face os prejuízos no carro da parte autora. Em seu recurso o condomínio réu assinala que a colisão ocorreu por culpa exclusiva da parte autora, que entrou com o veículo de forma descuidada, sem observar que o portão já havia iniciado seu ciclo de fechamento após a passagem de outro veículo. Assinala que o portão possui fechamento automático após 15 segundos, sendo que a autora sequer teve o cuidado de parar o seu veículo antes de entrar no portão, de modo que não há nos autos qualquer prova de que a colisão ocorreu por falha no dispositivo.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se os danos no veículo foram ocasionados por falha no portão eletrônico do condomínio.
III. Razões de decidir
5. A parte ré impugna a decisão recorrida, apresentando os seus fundamentos para justificar a pretensão para a improcedência do pedido inicial, não existindo óbice em reiterar os fundamentos da contestação com o objetivo de devolver a matéria para análise em sede recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
6. Alega a parte autora que o seu veículo sofreu danos na lateral direita quando tentava ingressar no condomínio, visto que o portão eletrônico teria fechado de forma repentina quando estava completando a passagem.
7. As provas nos autos são suficientes para atestar que a colisão ocorreu por imprudência da parte autora. Para tanto, inicialmente convém elucidar que não prospera a tese de falha no portão eletrônico. Isso porque, ainda que tenha juntado aos autos os vídeos ID 74164010 e 74164011 com o intuito de demonstrar o regular funcionamento do portão quando em condições adequadas, pontue-se que a situação no momento da colisão foi distinta daquela demonstrada nos vídeos exemplificativos. Isso porque naqueles IDs 74164010 e 74164011 a parte autora entrou com o veículo quando o portão estava aberto e parou no local, de modo que o sensor identificou a presença do automóvel e permaneceu aberto. Por outro lado, no momento do acidente (vídeo ID 74164032), o portão já estava aberto (por, pelo menos, 18 segundos) face o ingresso anterior de um veículo, de modo que iniciou o fechamento antes da chegada do carro da parte autora. Entretanto, no momento que o portão eletrônico estava realizando o fechamento automático a parte autora tentou ingressar sem, sequer, parar o veículo para observar o contexto. Ocorre que o portão já estava fechando, de modo que ocorreu a colisão na lateral do veículo da parte autora, visto que a sua entrada repentina impediu que o portão conseguisse parar antes do contato. Ainda, é possível identificar que naquele exato momento da colisão o portão estava interrompendo o fechamento para reiniciar a abertura. Ocorre que, conforme já relatado, o ingresso do veículo da parte autora ocorreu de modo repentino, sem se atentar ao equipamento eletrônico em operação de fechamento, o que foi determinante para a colisão. Assim, constata-se a culpa exclusiva da parte autora, de modo que ausente o dano material alegado.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95)
9. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.